Tribunal: STF
Processo: Inq 496
Classe: Inq
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1993-09-23
Data de publicação: 1993-09-23

Ementa:
EMENTA:  PENAL.  INQUERITO.  DENUNCIA.  CRIMES  ELEITORAIS.
EX-DEPUTADO  FEDERAL. PRESCRIÇÃO  PARCIALMENTE RECONHECIDA. LIBERDADE
DE CRITICA POLITICA. LIMITES. HONRA OBJETIVA.
          Na  linha da  reiterada jurisprudência  do Supremo Tribunal
Federal,  os crimes eleitorais são considerados comuns para efeito de
enquadramento  na  regra  de  competência  do  art.  102,  I,  b,  da
Constituição Federal.
          Fluidos  mais de dois  anos da consumação  dos fatos, sem a
ocorrencia  de  causa  interruptiva  ou  impeditiva,  reconhece-se  a
prescrição da pretensão punitiva estatal quanto aos crimes de injuria
(art.  326 do  Código Eleitoral c/c  art. 109,  VI, do Código Penal),
capitulação    que,   por    extensão   conceitual    admitida   pela
jurisprudência,  abrange as  imputações de  fatos genericos,  vagos e
indeterminados.
          Recebe-se  a  denuncia,  todavia,   quanto  aos  crimes  de
difamação  (art.  325  do  Código  Eleitoral),  por  haver,  em tese,
individualizado  fatos que  o acusado  teria  imputado a  vítima, com
narrado  intuito de denegrir-lhe a imagem, sendo descabido pretender,
desde  logo, o  reconhecimento da  existência  de simples  e legitima
liberdade de critica politica, quando se tenha atribuido ao candidato
adversario condutas que tangenciem a esfera do ilicito. Precedente do
Supremo Tribunal Federal.
          Denuncia parcialmente recebida.